Tribunal: TJSP
Processo: 1003020-37.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição da

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Recurso da ré não provido.